Tribunal: STF
Processo: HC 181438
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
INDULTO – CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL – EXAME – BENEFÍCIOS – CONDENADO NÃO CUSTODIADO – ADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Terceira Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo-crime nº 0014083-68.2009.4.03.6181, não acolheu pedido de indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017. Ressaltou a competência do Juízo de Execuções Penais para exame dos requisitos objetivos e subjetivos à concessão de benefício. Destacou a impossibilidade de ser levado em conta o período no qual o paciente esteve submetido à prisão preventiva, para fins de detração da pena. Realçou não estar custodiado. Concluiu não ocorrido o trânsito em julgado da condenação.
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região indeferiu a ordem no habeas corpus nº 5014910-58.2019.4.03.0000, assentando não preenchido o requisito do artigo 1º, inciso VI, do Decreto nº 9.246/2017, ante ausência de comprovação da reparação do dano. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 534.854/SP. Formalizado agravo interno, a Sexta Turma desproveu-o.
    O impetrante diz incabível a reparação do dano quando inexistir capacidade econômica. Afirma não possuir o paciente condições de, sem prejuízo ao sustento familiar, arcar com o ressarcimento de R$ 50.000,00. Tem como adequada a concessão do indulto, assinalando atendidos os requisitos do Decreto. Observado o período da prisão preventiva, alega cumprido mais de 1/6 da pena. Sublinha não praticado o crime mediante violência ou grave ameaça. Ressalta a primariedade. Reportando-se aos artigos 42 e 387, § 2º, do Código Penal, salienta viável a detração. Frisa que a liberdade e a ausência de expedição da guia de recolhimento definitivo não impedem o implemento do benefício.
    Pretende, no campo precário e efêmero, a suspensão da determinação de prisão, até o julgamento do mérito da impetração. Busca, alfim, a observância do indulto, com a extinção da punibilidade. Junta afirmação de hipossuficiência e cópia da declaração do imposto de renda do exercício 2019.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 18 de novembro de 2020, revelou o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal do título condenatório. 
    2. O indulto pressupõe o atendimento, pelo reeducando, dos requisitos previstos no Decreto, fixados, pelo Presidente da República, ante critérios de conveniência e oportunidade.
    O artigo 1º, inciso VI, do Decreto nº 9.246/2017 concede o benefício a quem, condenado por crime contra o patrimônio, tenha cumprido 1/6 da pena e reparado o dano, dispensando o último requisito ante a incapacidade financeira. Eis o teor do dispositivo: 
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: 
    [...]
    VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou 
    [...]
    O Juízo, aludindo ao fato de o paciente não se encontrar custodiado, deixou de proceder à análise do preenchimento dos requisitos do Decreto de indulto. Na decisão, condicionou o exame à superveniência do trânsito em julgado do título condenatório. 
    Tem-se a insubsistência da fundamentação. A preclusão maior da condenação não constitui requisito à concessão do indulto. A pendência de julgamento de recurso interposto pela defesa não inviabiliza a apreciação do requerimento voltado ao implemento do benefício.
    A liberdade do paciente não impede o exame do pedido de indulto, porquanto não se mostra legítimo exigir que, para o reconhecimento da extinção da punibilidade, submeta-se ao cumprimento da pena cujos efeitos primários, em tese, estão alcançados pelo Decreto. Condicionar a apreciação ao recolhimento implica esvaziar a garantia do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, caracterizando constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu preso, provisoriamente e no regime fechado, por período superior a 1/6 da pena imposta. Os documentos apresentados, embora alusivos a exercício fiscal posterior ao Decreto, indicam a insuficiência econômica, cuja efetiva comprovação deverá ser examinada pelo Juízo.
    3. Defiro a liminar, não nos temos requeridos, mas para determinar ao Juízo da Terceira Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo nº 0014083-68.2009.4.03.6181, que proceda ao exame da concessão do indulto, considerado o tempo de prisão provisória.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator